Tribunal: TJPA
Processo: 0025233-42.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
Acórdão: __________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de BELÉM/PA

Processo nº
0025233-42.2013.8.14.0401
Apelante:

LUIZ ANDRE DA SILVA E SILVA
Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr.
HAMILTON NOGUEIRA SALAME
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

FURTO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. CONFIGURADA. CONHECER E DECLARAR DE OFICIO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer do recurso e declarar extinta a punibilidade de oficio em razão da prescrição, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATORA

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
LUIZ ANDRE DA SILVA E SILVA
, através da Defensoria Pública. Com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias multa, fixando-lhe o regime inicialmente aberto, pela prática do crime tipificado no art. 155,
caput,
do Código Penal.

Noticia a peça acusatória que no dia 13/11/2013, por volta das 17:00 horas, o denunciado, no Terminal Rodoviário, aproximou-se da vítima fingindo que queria apenas entregar-lhe um panfleto religioso e de forma rápida puxou, do bolso da blusa da vítima, um saquinho onde a vítima carregava seu dinheiro e documentos.

O denunciado foi perseguido pela vítima e por policiais militares, os quais conseguiram prendê-lo um pouco depois, entretanto, o denunciado já havia sumido com o CPF e o dinheiro, sendo encontrado com o denunciado, apenas, o cartão do IASEP e a carteira de identidade desta.

Em sede policial, o denunciado confessou a prática delituosa, alegando que usaria o dinheiro para comprar comida, pois estava com fome, já que vive na rua e não conseguiu comida num abrigo em São Brás. (...).

Foi denunciado e condenado pela prática de furto simples.

Apelou pleiteando a absolvição, por atipicidade da conduta, alegando o princípio da insignificância e a modificação do
quantum
da pena.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Instancia a Procuradoria de Justiça opinou pela extinção da punibilidade em razão da prescrição retroativa.

os autos foram revisados. .É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passa a analisa-lo.

Primeiramente, observo que o feito encontra-se prescrito, o que prejudica a análise do mérito do recurso, como passa a demonstrar.

O apelante foi condenado pelo delito previsto no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, cuja sentença transitou em julgado para a acusação.

Tendo em vista que a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada e se afere de acordo com os prazos estipulados no art. 109 do Código Penal, a qual se efetiva, in casu, em 04 (quatro) anos, conforme previsto no inciso V do referido artigo, constata-se que decorreu lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição, impondo-se a declaração da extinção da punibilidade do apelante.

Com efeito, tendo transcorrido mais de 04 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia, que se efetivou em 06/02/2014 (fls. 71/72), e a data da publicação da sentença condenatória em mãos do Diretor de Secretaria, ocorrido em 26/09/2018 (fl. 226-verso), resta evidente a ocorrência da prescrição retroativa no caso em tela, razão pela qual merece ser declarada extinta a punibilidade do recorrente, com fulcro no art. 107, IV, c/c arts. 109, V, e 110, §1°, do Código Penal.

Diante do exposto, em consonância com o bem lançado parecer ministerial, conheço do apelo e de oficio, declaro extinta a punibilidade de,
LUIZ ANDRE DA SILVA E SILVA,
em razão da prescrição retroativa. É o voto.
Belém, 07 de fevereiro 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora